Tribunal: TJMT
Processo: 0006684-22.2015.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006684-22.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSAFA MARTINS BARBOZA - CPF: 567.281.661-49 (APELANTE), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), LOURIVAL RODRIGUES COSTA - CPF: 965.953.961-49 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 928.270.631-15 (APELANTE), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANE REGINA CLAUDINO - CPF: 013.321.961-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 928.270.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA COSTA - CPF: 014.684.341-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Embargos de declaração. Inovação recursal.
Inviabilidade.
Inexistência de omissão.
Rediscussão.
Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação criminal, sob a alegação de omissão quanto à análise das teses defensivas de ausência de dolo específico, inexistência de prejuízo ao erário, possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, cabimento do acordo de não persecução penal e continuidade normativo-típica em face da nova legislação de licitações.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as matérias suscitadas nos embargos de declaração configuram inovação recursal indevida; e (
ii
) analisar se há omissão no acórdão embargado quanto às teses defensivas relevantes ao deslinde do caso.

III.
Razões de decidir

3. As teses relativas à fixação da pena-base no mínimo legal, ao cabimento do acordo de não persecução penal e à continuidade normativo-típica da nova legislação de licitações não podem ser conhecidas, pois não foram deduzidas na apelação criminal, configurando inovação recursal vedada pela jurisprudência consolidada.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira fundamentada as alegações de ausência de dolo específico e inexistência de prejuízo ao erário, evidenciando que a condenação do embargante decorreu de provas que demonstram sua participação ativa em fraude licitatória, com dolo configurado e prejuízo efetivo ao erário.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não providos.

Tese
s
de julgamento:
(i) A inovação recursal em embargos de declaração é incabível, sendo vedada a inclusão de teses não suscitadas na apelação criminal. (
ii
) Não há omissão no acórdão que examina de forma fundamentada todas as matérias suscitadas
no recurso, sendo inadmissível a rediscussão da decisão sob o pretexto de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/08/2020,
DJe
19/08/2020; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17/03/2021,
DJe
24/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lourival Rodrigues Costa
contra o acórdão prolatado no dia
29 de janeiro de 2025
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de
Apelação
n.
0006684-22.2015.8.11.0037
, para que
seja
m
sanado
s
os vícios de omissão
supostamente existentes.

O embargante
sustenta
,
nas razões que se encontram no ID
266362274
, que o acórdão embargado é
omisso
,

porquanto
não analisou as teses de ausência de dolo específico
na sua conduta, tampouco demonstrou o efetivo prejuízo suportado pelo ente público. Afirma, outrossim, que
a decisão colegiada não se manifestou sobre a possibilidade de fixação da pena-base no quantitativo mínimo legal;
sobre a possibilidade de
aplicação do acordo de não persecução penal
e sobre “
as
implicações da nova legislação de licitações, especialmente no que tange à continuidade normativo-típica e à tipificação das condutas dos apelantes
.
”

Nas contrarrazões vistas no ID
269166251
, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente recurso
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

P
RELIMINAR DE OFÍCIO

Não conhecimento da
s
tese
s
inovada
s
nas razões destes embargos de declaração

A
s
tese
s
segundo a
s
qua
is
haveria omissão no acórdão embargado
sobre a possibilidade de fixação da pena-base no quantitativo mínimo legal; de aplicação do acordo de não persecução penal e sobre “
as implicações da nova legislação de licitações, especialmente no que tange à continuidade normativo-típica e à tipificação das condutas dos apelantes
.”

não pode
m
ser conhecida
s
, porquanto não fo
ram
deduzida
s
nas razões do recurso de apelação criminal
que se vê no ID
223794251
, constituindo, pois, inovação recursal não condizente com a via eleita. Logo, houve preclusão consumativa por parte do embargante ao não discutir pela via recursal própria a matéria apresentada nas razões destes embargos de declaração.

Com efeito, conforme
se
depreende destes autos
,
o recurso de apelação criminal
aviado por Lourival se limitou a pleitear sua absolvição,
por ausência de prova suficiente para a condenação e de que tenha concorrido para a infração.

Como se sabe, o magistrado não deve conhecer de matéria não impugnada a tempo e modo devidos, ficando, por conseguinte, sua análise limitada à
devolutividade
do recurso de apelação, motivo pelo qual, nos embargos de declaração, o tema não recorrido tempestivamente não pode ser conhecido. Outrossim, impõe-se registrar que não é possível haver aditamento das razões recursais ou incremento de novas teses em contrarrazões, memoriais ou em sustentação oral quando do julgamento.

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS NÃO DESENVOLVIDOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
.
A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões
. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes.

3. Embora o Agravante alegue que
a matéria fora ventilada em embargos de declaração opostos contra o acórdão do julgamento da apelação, a oportunidade para suscitá-la estava preclusa. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração
ou em agravo regimental.

4. Recurso desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 19/8/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça perfilha o posicionamento adotado pela citada corte superior no sentido de que não se deve conhecer de tese
s
suscitada
s
em embargos de declaração que busca
m,
por intermédio de inovação recursal
,
discutir matéria acobertada pela preclusão consumativa, conforme pode ser visto abaixo:

[...] 2.
Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela Defesa em sede de Embargos de declaração é clara inovação recursal, uma vez, que não trazida a conhecimento quando da apresentação do recurso de Apelação Criminal, estando, portanto, atingida pela preclusão consumativa.

(N.U 0007890-74.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 04/06/2024)
Destacamos

Portanto, a
s
quest
ões
relativa
s
à
fixação da pena-base do embargante no quantitativo mínimo legal,
à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal e a existência de continuidade
normativo-típica
em relação às condutas que lhe foram atribuídas
não fo
ram
omitida
s
pelo acórdão embargado, porquanto sequer fo
ram
suscitada
s
pela defesa na apelação, sendo descabida a alegação de omissão para fins de embargos declaratórios.

Registre, ainda nesse diapasão
,
que
é vedado ao Tribunal, em sede de embargos de declaração, examinar de ofício matéria que não foi objeto de recurso, salvo
em casos excepcionais, como flagrante ilegalidade ou evidente nulidade. E, no caso em análise, não há qualquer ilegalidade manifesta que exija atuação de ofício pelo Tribunal.

Logo, caso o embargante entenda pela necessidade de discutir a
s
quest
ões
retromencioandas
, deverá fazê-lo
pela via recu
r
sal
própria
.

Diante do exposto, por se tratar de inovação recursal e estar
em preclusa s a s tese s relativa s à
fixação da pena-base do embargante no quantitativo mínimo legal, à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal e
à
existência de continuidade normativo-típica em relação às condutas que lhe foram atribuídas
,
ta
is
pleito
s
não deve
m
ser conhecido
s
.

MÉRITO

Com relação à parte conhecida, é importante registrar que estes embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia
6 de fevereiro de 2025
, foram opostas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
o
embargante
sustenta a existência de omissões consistentes
na a
usência de
especificação do
dolo específico
e inexistência de
detalhamento da efetiva lesão ao erário
.

No entanto,
não tem
razão o embargante.

Isso porque
, os motivos que levaram
à manutenção da condenação do embargante
fo
ram

esclarecidos

no
acórdão embargado, não havendo
, portanto,
qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade
a ser sanada por meio destes embargos declaratórios
, como colima o embargante.

Aliás, veja-se esta parte do
voto condutor:

[...]
Pois bem, da análise do caso em apreciação, infere-se que ficou cabalmente demonstrado nos autos que os apelantes, em conluio, fraudaram o processo licitatório n. 010/2015 instaurado na Câmara dos Vereadores de Primavera do Leste para aquisição de computadores e câmeras de segurança, elevando arbitrariamente os preços e entregando mercadoria distinta daquela inicialmente adquirida.

Isso porque, Lourival, à época, responsável pelo setor de compras, tinha ciência dos procedimentos fraudulentos encabeçados pelo corréu e então Presidente da Câmara, Josafá, e teria dado ordens diretas para seus subordinados, a fim de que documentos fossem elaborados de forma a justificar as contratações já direcionadas

Infere-se dos relatórios de auditoria anexados aos autos que Lourival Rodrigues Costa autorizou a dispensa de licitação em contratos administrativos sem qualquer justificativa amparada na legislação, como
situações de emergências
ou inviabilidade de competição, alicerçado em processos administrativos que carecem de parecer técnico e jurídico obrigatório, violando os princípios da legalidade e do devido processo administrativo.

Com efeito, a testemunha João Carlos da Silva (Servidor de Controle Interno), ao prestar depoimento, afirmou que Lourival Rodrigues Costa assinava contratos administrativos sem qualquer exigência de parecer técnico ou jurídico. O depoente destacou que, durante a gestão de Lourival, não havia a prática de análise documental prévia para verificar a conformidade dos contratos com a legislação aplicável e destacou a inexistência de parecer técnico ou jurídico e a falta de documentação que justificasse as contratações diretas.

Por seu turno, Roberto Oliveira, auditor independente contratado para realizar auditorias nos contratos da gestão de Lourival, relatou que a assinatura dos contratos pelo gestor era feita de forma automática e sem a conferência dos critérios legais. O auditor destacou que, em
várias ocasiões, contratos foram celebrados sem os documentos obrigatórios, como certidões e pareceres técnicos e que diversos contratos apresentaram preços acima do mercado, consignando, outrossim, que a ausência de controle interno facilitou tais irregularidades.

A testemunha Cláudia Pereira (Assessora Técnica), consignou que Lourival Rodrigues Costa tinha conhecimento de irregularidades nos processos de licitação, mas preferia não interferir para evitar atrasos nos pagamentos e na execução dos contratos. Ela também mencionou que o gestor assinava documentos mesmo ciente da ausência de parecer técnico e da existência de conluios entre empresas participantes.

O corréu Alexandro Oliveira da Silva, ao ser interrogado, admitiu, em parte, sua participação nos eventos relacionados ao processo licitatório n. 001/2015. Alexandro revelou que foi orientado diretamente por Lourival e Josafá para proceder de maneira irregular, especialmente no arquivamento do procedimento licitatório e na obtenção de documentos e realização de alterações que favorecessem o andamento do esquema ilícito. Ele afirmou que foi incumbido de buscar atas de adesão e realizar pesquisas nos órgãos competentes, sendo informado que deveria se pautar por direcionamentos de Josafá, então presidente, e de Lourival, que coordenava as ações do processo de adesão.

[...]

Além disso, Alexandro relatou que Lourival não apenas tinha ciência das irregularidades, mas também as fomentava, solicitando diretamente que ele procedesse com a falsificação de documentos. Em especial, foi mencionado que Lourival orientou Alexandro a criar um orçamento fictício para cumprir as exigências do processo, indicando claramente o desvio de finalidade e a intenção de fraudar a licitação, conduta tipificada no art. 96 da Lei n. 8.666/93.

Alexandro confirmou que seguiu as instruções de Lourival e falsificou o orçamento da empresa
Styllus
Informática, de propriedade de Jarbas Lopes Mesquita. Justificou, ainda, que a falsificação teria como finalidade agilizar o processo de compra direta de dezesseis computadores, os quais foram adquiridos da empresa Viviane Regina Claudino, cuja ata adesão estava disponível no site do Tribunal de Contas.

[...]

Alexandro afirmou, ainda, em juízo, que Lourival dispunha de um orçamento emitido pela empresa
Dremar
e utilizou um computador localizado em sua sala para realizar a falsificação do referido documento, efetuando alterações de valores que, posteriormente, foram

repassados por ele próprio às empresas Milenium ou Ideal. Ressaltou que, ao falsificar o orçamento da empresa
Dremar
, Lourival tinha ciência de que seria para uma compra direta destinada à instalação de câmeras no órgão, embora alegue desconhecer que a empresa em questão pertencia a Viviane.

O depoente negou qualquer relação com falsificação do orçamento referente ao serviço de instalação das câmeras, tampouco conhecimento prévio das irregularidades cometidas pelos apelantes. Contudo, relatou que, após a chegada dos equipamentos, foi
determinado por Lourival que procedesse com a instalação delas, ajustando o pagamento em horas extras e diárias. Acrescentou que também recebeu como “bônus, de Lourival, um tablet
”
.

[...]

Dessa forma, restam configurados tanto o dolo necessário quanto a materialidade para a condenação de ambos pelos crimes de dispensa indevida de licitação (art. 89) e fraude à licitação (art. 96) da Lei n. 8.666/93, causando prejuízo ao erário de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais) referente ao serviço de instalação das câmeras de segurança, e de R$ 302.980,00 (trezentos e dois mil e novecentos e oitenta reais) referente à compra de computadores, câmeras de segurança e insumos de informática.

[...]

(Trechos do voto condutor do acórdão visto no ID
264467285
).
Destaques no original

Observa-se,
pois,
q
uanto
à suposta omissão consistente na

falta de análise da tese de a
usência de dolo específico
,
com vistas a absolvição
,
este relator entendeu que
Lourival
, à época responsável pelo setor de compras, participou ativamente do esquema fraudulento no processo licitatório n
.
010/2015, instaurado na Câmara dos Vereadores de Primavera do Leste
, pois
tinha conhecimento dos atos ilícitos conduzidos pelo então presidente da
Casa
, Josafá, e contribuiu para a fraude ao ordenar que seus subordinados elaborassem documentos para justificar contratações previamente direcionadas. Além disso, autorizou a dispensa indevida de licitação sem qualquer justificativa legal, violando os princípios da administração pública e ignorando a exigência de parecer técnico ou jurídico nos contratos celebrados.

Os depoimentos colhidos demonstram que Lourival solicitou diretamente a falsificação de documentos, incluindo orçamentos fictícios, com o objetivo de viabilizar as contratações fraudulentas
, tanto que um dos funcionários
o presenciou
modificando
valores em um orçamento da empresa
Dremar
e repassou os documentos alterados às empresas favorecidas no esquema. A auditoria confirmou que diversas contratações ocorreram sem os documentos obrigatórios, resultando em preços acima do mercado. Além disso, Lourival concedeu benefícios indevidos a subordinados, como um tablet entregue a Alexandro como "bônus" pelo envolvimento no esquema.

Por fim, consta na decisão impugnada
o valor do prejuízo causado aos cofres públicos, consistentes em
R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais) referente ao serviço de instalação das câmeras de segurança, e de R$ 302.980,00 (trezentos e dois mil e novecentos e oitenta reais) referente à compra de computadores
.

Tais condutas evidenciam o dolo na sua atuação, configurando fraude ao processo licitatório, desvio de finalidade e direcionamento ilícito de contratações, em afronta ao disposto na Lei n
.
8.666/93, no
s

art
s
. 89 e
96.

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo
à
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Logo, impõe-se reconhecer que
o
embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
ambíguo,
obscuro, contraditório
ou
omisso
, ao revés,
conforme acima foi asseverado,
apreciou
todas
as teses sustentadas por sua defesa.

É
cediço
,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretende
o embargante.

S
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A
omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Finalmente,
deve ser
consignado
que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi realizado no acórdão embargado. Daípor quese considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

No que diz respeito ao assunto,
eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)

Destacamos

Além
disso
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que
o
embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o
s
vício
s
reclamado
s
nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por

Lourival Rodrigues Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025